Tribunal: TJSP
Processo: 2051237-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA - Sistema Bacen-Jud - Admissibilidade - Ausência de comprovação de circunstâncias que afastem a observância da ordem prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051237-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POLIBRAS
MINAS PLASTICOS LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051237-44.2020.8.26.0000 -Voto no 11.000 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2051237-44.2020.8.26.0000
Agravante: Polibras Minas Plasticos Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Juiz(a) de Direito: Ana Maria Brugin
Voto n° 11.000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

PENHORA - Sistema Bacen-Jud - Admissibilidade - Ausência de
comprovação de circunstâncias que afastem a observância da
ordem prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 - Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 15, que, nos autos de execução fiscal, deferiu o pedido de penhora on
line de constrição de valores pelo sistema Bacen Jud.
Insurge-se a agravante, em síntese, contra a r. decisão,
afirmando que a determinação de penhora se deu antes da apreciação da
alegação de honorários cobrados indevidamente pela FESP, com ausência de
qualquer publicidade do ato, cerceando o direito de defesa da agravante.
Indeferido o efeito suspensivo. Dispensada a contraminuta da
agravada, fls. 100/101.
É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.
Incialmente, cabe observar que à agravante foi concedido
prazo para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pela FESP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051237-44.2020.8.26.0000 -Voto no 11.000 - DC
3
conforme requerido pela mesma, fls. 306/308 dos autos principais, a qual
deixou de apresentar impugnação específica, insistindo somente na
adequação dos honorários advocatícios. Não há ocorrência de cerceamento
de defesa.
Outrossim, como bem apontado na decisão agravada: “A
discussão sobre eventuais honorários devidos à executada não suspende a
execução”, fls. 15, eis que a possibilidade não está inserida no art. 921 do
CPC1.
Portanto, em que pese o entendimento da agravante, não é o
caso de afastar o deferimento do pedido de penhora pelo sistema bacen-jud.
Embora o princípio da menor onerosidade, esculpido no art. 805 do CPC,
disponha que “quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o
executado”, a execução se realiza no interesse do credor, que deve ter seu
direito satisfeito, atendida a ordem de preferência do art. 11 da Lei no
6.830/80 e art. 835 do CPC, que lhe é aplicável subsidiariamente, in verbis:
“Art. 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte
ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que
tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes;
VIII - direitos e ações. (...)” (grifo nosso)
1“Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não
requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051237-44.2020.8.26.0000 -Voto no 11.000 - DC
4
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz,
nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de
acordo com as circunstâncias do caso concreto.” (grifo
nosso).
Não se pode olvidar que o objetivo primordial da penhora é a
conversão do bem em dinheiro pela arrematação, para que assim se
satisfaça o crédito exequendo, daí porque vir o dinheiro em primeiro lugar
na ordem de nomeação de bens à penhora.
Ademais, o exaurimento de todos os meios de busca de
outros bens penhoráveis, embora conste do art. 185-A do Código Tributário
Nacional, não é mais exigível desde a vigência da Lei no 11.382/06. A respeito
do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.112.943/MA, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, ratificou o
posicionamento do Tribunal “no sentido de que, após as modificações
introduzidas pela Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo
Sistema Bacen-Jud prescinde do esgotamento das diligências para a
localização de outros bens passíveis de penhora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051237-44.2020.8.26.0000 -Voto no 11.000 - DC
5
Do mesmo modo, cumpre observar que a recusa fazendária é
plenamente cabível, consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, também sob a égide do CPC/73, no julgamento do recurso especial
repetitivo no 1.337.790/PR (Tema 578/STJ), nos seguintes termos:
“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a
ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do
art. 620 do CPC”.
E assim continua decidindo a Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA SOBRE ATIVO FLORESTAL. POSSIBILIDADE. DIREITO
DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA
LEF. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser
legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem
penhorável feita pela parte executada, quando não
comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da
LEF. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que
a não observância da ordem legal de preferência da
nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei
6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da
existência de elementos concretos que justifiquem a
incidência do princípio da menor onerosidade, sendo
insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
(REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de
7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do
CPC/1973). 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp
1781901/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/06/19, DJe 01/07/19).
Por todo exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051237-44.2020.8.26.0000 -Voto no 11.000 - DC
6
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)